Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019933-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), FIONOBRE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 37.260.672/0001-46 (AGRAVANTE), MARILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 301.927.141-04 (AGRAVANTE), SILVANA BASTOS DE SOUZA - CPF: 246.572.028-71 (AGRAVANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO EM
05
(
SEIS
) PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS – PROVIMENTO PARCIAL.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso não seja plausível a concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma integral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fionobre Textil Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Silvana Bastos de Souza e Marildo Alves de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que negou o pedido de gratuidade, formulado na Ação de Embargos à Execução n. 1025648-19.2024.8.11.0041, por eles oposta.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista da pandemia da COVID-19 e dos diversos Decretos Municipais, a pessoa jurídica permaneceu sem abrir suas portas, mas tendo que arcar com o pagamento de funcionários e de despesas pessoais de seus sócios, causando grave crise econômica, conforme demonstram as várias ações de execução contra ela movida.

Aduzem que os débitos superam um milhão de reais e que a última declaração de imposto de renda da Agravante Silvana Bastos de Souza comporá a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Salientam que o Juízo singular não levou em consideração as provas carreadas aos autos de origem e sequer determinou a apresentação de prova complementar.

Defendem que a negativa de concessão do benefício pleiteado configura negativa da prestação jurisdicional.

Ao final, postula a concessão da tutela de urgência, com vistas a conceder a gratuidade da justiça, bem assim para retirar os nomes dos sócios dos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente concedido (id. 228692179, págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fionobre Textil Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Silvana Bastos de Souza e Marildo Alves de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que negou o pedido de gratuidade, formulado na Ação de Embargos à Execução n. 1025648-19.2024.8.11.0041, por eles oposta.

Denota-se dos autos de origem que a empresa Fionobre Textil Indústria e Comércio de Confecções Ltda., Marildo Alves de Souza e Silvana Bastos de Sousa opuseram Embargos à Execução n. 1014605-85.2024.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO –, requerendo a gratuidade da justiça.

A Juíza singular determinou a intimação da parte Autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das custas processuais ou comprovar a sua hipossuficiência (id. 159649915, pág. 01 – autos de origem),
in verbis
:

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Os Autores apresentaram pedido de reconsideração, juntando documentos, com vistas a comprovar a hipossuficiência financeira (id. 162218699, págs. 01/04 – autos de origem).

A Juíza
a quo
manteve a decisão. Veja-se:

MANTENHO o indeferimento da justiça gratuita e parcelamento, eis que, a parte requerente não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais de imediato, portanto, deverá no prazo legal, proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo.

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Fionobre Textil Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Silvana Bastos de Souza e Marildo Alves de Souza interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne recursal reside em verificar se os Agravantes têm, ou não, direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Os Recorrente postulam a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo.

À luz do que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Em que pese tal previsão, tem-se que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Analisando os autos, nota-se que os Recorrentes não obtiveram êxito de comprovar a impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais, já que os sócios da empresa Agravante auferiram renda anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e tiveram participação nos lucros da empresa, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme demonstram as suas declarações de imposto de renda.

Ademais, o simples fato de existir ações de execuções em trâmite não comprova a impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais.

Frise-se que os Recorrentes sequer indicaram o valor das custas processuais que deveriam recolher, o que obsta a verificação da (in)capacidade de arcar com o seu pagamento.

Nessa quadra, é certo que o pedido de assistência judiciária gratuita não merece acolhimento.

Entrementes, com vistas a evitar a alegação de violação ao direito
fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXV, da CRFB,
deve-se permitir aos Recorrentes a possibilidade de parcelarem as despesas processuais, conforme prevê o artigo 98, § 6
o
, do CPC. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nessa senda, embora os Autores, ora Recorrentes, não preencherem os requisitos necessários para gozarem, integralmente, da Assistência Judiciária, podem ser auxiliados por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora
, dentre outras modalidades
o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de os Agravantes não se enquadrarem exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Por tais considerações, o provimento parcial do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Fionobre Textil Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Silvana Bastos de Souza e Marildo Alves de Souza,
tão somente para conceder o direito de parcelar o valor das custas e despesas processuais, da ação de base, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024